Tribunal: STF
Processo: AI 557402
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.